Tribunal: TJDFT
Processo: 0746265-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0746265-52.2020.8.07.0000 PACIENTE: EDNA PAULA MIRANDA DE SOUZA IMPETRANTE: JOSE PEDRO DE CASTRO BARRETO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de EDNA PAULA MIRANDA DE SOUZA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, e como ilegal a decisão que decretou a preventiva da paciente, incursa, em tese, no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06 (ação penal n. 0004785-35.2020.8.07.0001). Asseverou a douta Defesa técnica (Dr. José Pedro de Castro Barreto), inicialmente, que a paciente não estava em situação de flagrante delito, não se amoldando a quaisquer das hipóteses do artigo 302 do Código de Processo Penal, quando foi detida. Afirmou que nenhum entorpecente foi encontrado com a paciente e que todas as apreensões mencionadas referem-se a um momento anterior. Frisou que o usuário abordado, Marcos Antonio, afirmou ter adquirido crack das mulheres presas, mas já havia consumido o entorpecente, logo, nada foi apreendido. O usuário Marcos Correa, por sua vez, disse ter adquirido R$ 250,00 em crack, mas não reconheceu a paciente na Delegacia, dizendo apenas que as imagens fotográficas seriam compatíveis com as mulheres presentes no momento que comprou a droga. Prosseguiu a douta Defesa, afirmando que, segundo a testemunha policial, estavam em monitoramento de tráfico de drogas, na região central norte de Brasília, quando perceberam duas mulheres em atitudes suspeitas. Feita a abordagem, a paciente EDNA correu entre os veículos. Ao ser detida, o policial a reconheceu de investigações pretéritas, em que foram encontrados drogas e dinheiro em sua residência, mas ela fora colocada em liberdade em audiência de custódia (Neste caso anterior, os policiais teriam invadido a residência da paciente, antes das 6h da manhã, e apreenderam a quantia de R$ 889,10, em espécie, e 12,31 gramas de drogas). Em relação ao evento que ensejou a prisão em flagrante, segundo os policias, em uma barraca de plástico em que a paciente havia entrado foi encontrada uma pedra de crack, incompatível com a quantidade localizada comumente com usuários. O laudo de perícia criminal n. 5479/2020 teria indicado que essa pedra possuiria massa de 4,2 gramas. Nada haveria a vincular a paciente a esta barraca. No veículo da paciente, foi encontrada a quantia de R$ 590,90. Argumentou não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, e que a gravidade abstrata do crime não é fundamento para a constrição. Enfatizou que o fato concreto não extrapola a gravidade abstrata, não demonstrando por parte da paciente periculosidade social. Destacou que a paciente negou a prática delitiva e informou que exerce atividade lícita com a fabricação e venda de roupas, na loja “Garota Dourada Clothes”, justificando, assim, o montante de dinheiro encontrado em seu automóvel. Acrescentou que a paciente possui um filho com 11 anos de idade, que depende de seus cuidados, pois nenhuma pessoa pode substituir o afeto e o carinho da mãe. O marido da paciente, por sua vez, sofreu um acidente de trânsito grave e está interno no Hospital de Base, para cirurgia e tratamento das fraturas sofridas. Assim, a paciente faria jus à substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos moldes do artigo 318 do Código de Processo Penal, não sendo a reincidência óbice a esta substituição. Frisou que a paciente possui residência fixa, onde pode ser encontrada para todos os comandos do juízo. Requereu, liminarmente e no mérito, a colocação da paciente em liberdade, ainda que com a aplicação de medidas alternativas à prisão, como monitoramento eletrônico. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Registre-se, inicialmente, que foi impetrado “habeas corpus” em favor de ESTÉR MARIA DE AZEVEDO, presa em flagrante juntamente com a ora paciente EDNA. No julgamento da impetração, concedeu-se a ordem para relaxar a prisão, em razão de ter sido realizada a conversão da prisão em flagrante em preventiva, de ofício, a despeito da manifestação do Ministério Público pela concessão de liberdade provisória (HC 0740610-02.2020.8.07.0000). Não há alegação de que, em relação à paciente EDNA, ocorra o mesmo vício. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Em 17-setembro-2020, a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia converteu a prisão da paciente EDNA, em preventiva, para a garantia da ordem pública, destacando que a periculosidade concreta da paciente decorre do fato de possuir condenação definitiva por tráfico de drogas, delito equiparado a hediondo, bem como por ter sido, recentemente, presa em flagrante delito pelos crimes de tráfico de droga e associação para o tráfico, sendo-lhe concedida liberdade provisória (já tendo sido oferecida denúncia) e por ter, mais uma vez, incorrido na mesma prática delitiva. Na mesma decisão, a autoridade judiciária indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado sob a alegação de possuir três filhos menores (uma com 16 e dois com menos de 12 anos), por não terem sido comprovadas as alegações com as respectivas certidões de nascimento e não terem sido atestadas as contemporaneidades das fotografias acostadas. Confira-se (ID 20701382): Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de EDNA PAULA MIRANDA DE SOUZA (filho(a) de José Alaíson Vieira de Souza e Edná Aragão Miranda, nascido em 15/11/1985) e ESTÉR MARIA DE AZEVEDO (filho(a) de Luís Carlos de Azevêdo e Edileuza Maria da Luz Silva, nascido em 27/08/1999) - presa pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput, art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06 referente ao inquérito policial no 500/2020 – 05a Delegacia de Polícia, ocorrência policial no 6398/2020 – 05a Delegacia de Polícia, processo no 2020.03.1.005731-6, em trâmite perante a 4a Vara de Entorpecentes do DF. (...) DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Desse modo, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois as custodiadas foram presas em flagrante. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que a autuada EDNA ostenta condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (Acórdão n.935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo por reincidente específico evidencia a periculosidade da autuada e caracteriza situação de acentuado risco à ordem pública, se apresentando suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo. Acrescento que recentemente (17/04/2020) a autuada EDNA foi presa em flagrante pelo cometimento, em tese, dos delitos de tráfico e associação para o tráfico, ocasião em que lhe foi concedida liberdade provisória, já tendo sido a respectiva denúncia ofertada. Mais uma vez, ela voltou a incorrer na prática delitiva, denotando reiteração criminosa. Acerca do pedido de concessão de prisão domiciliar formulado por EDNA, a autuada afirmou ter três filhos menores, sendo uma filha de 16 anos e dois filhos menores de doze anos. Contudo, não comprovou suas alegações, deixando de trazer aos autos as respectivas certidões de nascimento. Tampouco comprovou adequadamente a contemporaneidade das fotos juntadas no ID 72487265. A seu turno, a custodiada ESTÉR ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de roubo majorado, ameaça e coação no curso do processo. Embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade da autuada e indicar a necessidade de mantê-la segregada para garantia da ordem pública. Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de EDNA PAULA MIRANDA DE SOUZA (filho(a) de José Alaíson Vieira de Souza e Edná Aragão Miranda, nascido em 15/11/1985); e ESTÉR MARIA DE AZEVEDO (filho(a) de Luís Carlos de Azevêdo e Edileuza Maria da Luz Silva, nascido em 27/08/1999); com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. Outrossim, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar formulado por EDNA, nos termos da fundamentação supra. (grifo nossos) Em 29-setembro-2020, a eminente autoridade judiciária da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal indeferiu, novamente, o pedido de substituição da prisão preventiva de EDNA pela domiciliar, desta vez amparado pelos documentos comprobatórios, entendendo que, embora possua filho menor de 12 anos, as circunstâncias do caso concreto obstam a concessão do benefício, tanto pela reiteração delitiva como porque a paciente estaria traficando nas imediações do HRAN, o que permitiria concluir não ser ela indispensável para os cuidados de seus filhos ou do companheiro que se encontra internado. Confiram-se (ID 20701381): É o relatório. Decido. Dispõe o artigo 318 do Código de Processo Penal que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for maior de 80 (oitenta) anos; extremamente debilitado por motivo de doença grave; imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; gestante; mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Assim, a substituição em tela é condicionada ao preenchimento de requisitos objetivos, sendo necessária a apresentação de prova idônea. Saliento que o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, presentes os pressupostos contidos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. A decisão que decretou a prisão preventiva da autuada está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar. Explicitou-se a prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria. Além disso, fundamentou-se a necessidade da segregação cautelar com base na garantia da ordem pública, tendo em vista que EDNA possui condenação definitiva por crime de tráfico de drogas. Considerou-se, ainda, que a autuada recentemente foi presa em flagrante pelo cometimento, em tese, dos delitos de tráfico e associação para o tráfico, ocasião em que lhe foi concedida liberdade provisória, já tendo sido a respectiva denúncia ofertada (ID 72489396). Em audiência de custódia, foi indeferido o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Salientou-se que a requerente não apresentou as certidões de nascimento dos filhos, bem como não comprovou a contemporaneidade do acidente automobilístico sofrido por seu companheiro. Aos IDs 72789895 e 72789896 a Defesa de EDNA anexou os documentos comprobatórios do alegado. No entanto, verifico que a autuada possui condenações definitivas por crime de tráfico de drogas, o que evidencia que ela vem reiterando na prática delitiva. Nesse sentido, o fato de possuir filho melhor de 12 anos não é condição que, por si só, permite a substituição em questão, quando as circunstâncias do caso concreto obstam a concessão do benefício (Acórdão 1173381, 20180110332775APR, Relator: MARIO MACHADO, , Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/5/2019, publicado no DJE: 27/5/2019. Pág.: 3089-3092). Conforme ressaltado pelo Ministério Público, do que foi apurado até o momento, EDNA estava traficando nas imediações do HRAN, o que permite concluir que ela não é de fato indispensável para os cuidados de seus filhos ou do companheiro que se encontra internado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de EDNA PAULA MIRANDA DE SOUZA, já qualificada, determinando, em consequência, a sua permanência em constrição cautelar. Pois bem. Por um lado, é certo que a paciente comprovou possuir um filho com idade inferior a 12 anos: W.A.M., nascido em 10-junho-2009 (certidão de nascimento, ID 20701387). O companheiro da paciente, Wilton de Araujo Cardoso, encontra-se internado no Hospital de Base, na ortopedia, sem previsão de alta, conforme receituário médico datado de 17-setembro-2020 (ID 20701391) e imagem fotográfica (ID 20701392). Por outro lado, vê-se que a paciente ostenta condenação penal definitiva por crime de trágico de drogas, praticado em 24-outubro-2012 (ID 20710125), bem como responde a ação penal por crimes de tráfico e associação para o tráfico praticados, em tese, em 16-abril-2020 (ID 20710126). Conforme bem fundamentou a eminente autoridade judiciária, em que pese a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, prevista no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, seu deferimento condiciona-se ao exame das peculiaridades do caso concreto. E, na hipótese, não se mostra adequada a substituição, tendo em vista a prática (em tese) de novos delitos de tráfico e associação para o tráfico cerca de apenas 6 meses após ser-lhe concedida liberdade provisória após ser presa em flagrante pelos mesmos delitos. Assim, em sede de cognição sumária, não se verifica que a prisão preventiva da paciente tenha sido mantida com base em fundamentação inidônea, de modo que não há manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar. 2. Solicitem-se informações. 3. Dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 20 de outubro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator